Tribunal: TJMT
Processo: 0002003-06.2015.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002003-06.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCAS ALCANTARA DE CARVALHO - CPF: 111.837.301-44 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), JESUS MACHADO PENHA - CPF: 001.166.341-38 (APELADO), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO), LUCAS ALCANTARA DE CARVALHO - CPF: 111.837.301-44 (APELADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), JESUS MACHADO PENHA - CPF: 001.166.341-38 (APELANTE), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA AFERIDA – CULPA, NEXO CAUSAL E DANO CONFIGURADOS – EXISTÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS QUE AVALIZAM O BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONSTANTE DOS AUTOS - DEVER INDENIZATÓRIO EXISTENTE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 186 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – PRETENSÃO DE ABATIMENTO DE PENSÃO POR ATO ILÍCITO DE PENSÃO FIXADA PELO INSS – IMPOSSIBILIDADE – VERBAS DIVERSAS – VIABILIDADE DE CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 950, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC) – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANO ESTÉTICO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – FIXAÇÃO DE DANO MORAL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Em havendo a demonstração da culpa, do nexo causal e do dano, impõe-se a responsabilização civil ao causador do ato ilícito, à luz dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

“(...)
É possível a cumulação da pensão por morte do INSS com a pensão civil indenizatória, uma vez que possuem fundamentos jurídicos distintos. (...) O pagamento da indenização em parcela única, previsto no parágrafo único do art. 950 do Código Civil, se refere à hipótese de incapacidade permanente da vitima, sendo, portanto, inaplicável no caso de pensão mensal por morte”. (N.U 0003893-93.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)”.

Deve ser julgado improcedente o pedido de condenação por danos estéticos quando não se configura alteração significativa que corresponda à modificações exteriores e aparentes no corpo da vítima do ilícito.

Impõe-se a manutenção do valor fixado a título de danos morais, quando ele observa os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
LUCAS ALCANTARA DE CARVALHO
e

JESUS MACHADO PENHA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da
Ação de indenização por ato ilícito (dano material, moral e estético) causado em acidente de trânsito n. 0002003-06.2015.8.11.0038 Código 64374
, ajuizada por
JESUS MACHADO PENHA
,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
condenar a parte requerente: I)
ao pagamento de pensão mensal em favor da parte requerente no valor da renda que auferia à época do acidente, a partir da data do acidente, até completar 65 anos de idade ou falecer, o que sobrevier primeiro; a) a pensão mensal deverá ser paga pela parte requerida com inclusão em folha de pagamento; b) o montante já devido desde a data do acidente até o efetivo pensionamento deverá ser pago pela parte requerida em parcela única, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente, nos termos do artigo 398 do CC/2022 e Súmula 54 do STJ, e correção monetára a partir do vencimento de cada prestação;
III)
ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de dano extrapatrimonial (moral), com
juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (RE 870942 – STF) a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Por fim, a sentença
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, este no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, LUCAS ALCÂNTARA CARVALHO defende a reforma da sentença, alegando que “(...)
RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O RECORRENTE/REQUERIDO NÃO DEU CAUSA AO ACIDENTE DE TRÂNSITO EM QUESTÃO, BEM COMO PELO FATO DO MAGISTRADO DE PISO NÃO TER CONSTADO/DETERMINADO NA SENTENÇA A OBRIGATORIEDADE DE ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO RECORRIDO NO VALOR DA PENSÃO MENSAL A SER PAGO PELO RECORRENTE”.

Frisa que quanto aos danos materiais, lucros cessantes, é necessário o abatimento do valor recebido a título de benefício previdenciário; que “(...) A título de argumentação jurídica, pois, acredita-se que a ação será julgada totalmente improcedente por esta Corte, pois não fora o recorrente e tão pouco seu funcionário quem colocara qualquer tipo de fogo que viera a causar em tese o acidente automobilístico narrado na exordial, onde a improcedência é certa e prevista, tem-se que o arbitramento do Dano Material – Lucros Cessantes, nos moldes transcritos na sentença de mérito, não deve prosperar”.

Diz que “(...) Extrai dos autos que o recorrido, na época do acidente, trabalhava na fazenda “Henrique M Rezende e Outros Bugre”, no cargo de “serviços diversos II”, com remuneração mensal base de R$ 753,94 (setecentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), conforme aferido nos autos (ID nº 44452165 – Fls. 27-35)”; que “(...) o recorrido teve o seu pedido de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ julgado procedente nos autos do processo nº 0003766-71.2017.8.11.0038, que tramitou perante a Vara Única Cível da Comarca de Araputanga-MT (ID`s nº 87231984 e 87231983), sendo assim lhe concedido a quantia de 1 (um) Salário Mínimo de benefício previdenciário, cuja implantação do benefício ocorreu no dia 13/06/2017”; todavia “(...) ao proferir a decisão de piso ora recorrida, o magistrado NÃO fez menção ao necessário abatimento do benefício previdenciário na pensão mensal arbitrada a título de dano material (lucros cessantes), contrariando assim entendimento pacificado pelas Cortes Superiores”.

Assevera que “(...) caso seja reconhecido o dever de indenização/pensionamento mensal (dano material – lucros cessantes) em favor do recorrido, necessário também se torna reconhecer a obrigatoriedade de abatimento do valor recebido de benefício previdenciário no valor mensal a ser pago pelo recorrente (...)”; que “(...) consta na sentença de mérito que o pensionamento mensal fora arbitrado no valor da renda que o recorrido/autor auferia na época do acidente, ou seja, no importe de R$ 753,94 (setecentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), NÃO HAVENDO ASSIM NO QUE SE FALAR EM EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA ENTRE O SALÁRIO AUFERIDO PELO RECORRIDO E O VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO/CONCEDIDO AO RECORRIDO”.

Requer, portanto, “(...) por inexistir diferenças de valores a serem recebidos pelo recorrido, uma vez que lhe foi concedido 01 (um) salário mínimo de aposentadoria por invalidez pelo INSS, necessário se torna afastar/julgar improcedente a condenação de pensionamento mensal contestante na sentença (dano material – lucros cessantes), tornando-se assim impossível o pagamento do pensionamento em sua integralidade, motivo pelo qual tal condenação deve ser afastada por esta Corte, por ser de direito e justiça ao caso em concreto. Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda devido diferenças de valores a serem arcados pelo recorrente, que o seja determinado modo mensal e não em parcela única, tendo em vista dificuldade financeira vivida pelo recorrente, na qual é pequeno produtor e teve que pegar dinheiro emprestados com familiares e amigos próximos para quitar as custas processuais do presente recurso”.

Repisa que se está diante de uma verdadeira aventura jurídica, que acarreta enriquecimento ilícito por parte do recorrido; que “(...) o recorrente possui propriedade rural localizada às margens da Rodovia MT 175, que liga Araputanga-MT à Reserva do Cabaçal-MT há mais de 30 (trinta) anos ininterruptos e durante todo este período NUNCA utilizou de fogo em sua propriedade, seja para controle de pragas e/ou crescimento da vegetação, fato este público e notório”; que “(...) no dia que viera acontecer o dito acidente automobilístico envolvendo a pessoa do recorrido e sua família, o recorrente estava nos chiqueiros de sua propriedade com seu funcionário, o Sr. Silvério Conceição da Silva, no período (vespertino, apartando alguns leitões para capação, quando então compareceu no local o Sr. José Ferreira Rocha, conhecido como “Zé Piriquito” informando que havia um fogo no corredor da rodovia, colocado em frente à propriedade do Sr. Zé Laurindo, e que em face do vento que direcionava o fogo na direção do plantio de eucaliptos e gairobas/gabirobas e que estava ali para avisar do fogo. Deste modo, o ora recorrente determinou a seu funcionário, o Sr. Silvério Conceição da Silva, que procedesse ao “asseiro” do capim no início de sua plantação de eucaliptos e gairobas, onde, este buscou uma inchada e promoveu ao asseiro da plantação, cujas fotografias constam em anexo a Contestação”; que “(...) Ao contrário do que afirma o recorrido em sua exordial, não fora o recorrente e/ou seu empregado quem promoveu a queima do mato constante do corredor da rodovia MT 175, bem como, o fogo deu início no corredor da propriedade de seu vizinho, “Sr. Zé Laurindo” e não em sua propriedade, sendo que do início da plantação até o local onde estava o fogo distava uns 300 (trezentos) metros, aproximadamente”; que “(...) Ao contrário ainda do que afirmou de modo “equivocado” o recorrido em sua peça inaugural, em momento algum o recorrido parou seu veículo onde estava o Sr. Silvério Conceição fazendo o asseiro do mato, ao contrário disso, passou direto pelo funcionário do recorrente, não tendo tal funcionário sequer presenciado o acidente automobilístico”; que “(...) Após a ocorrência do acidente, passou pelo funcionário do recorrente algumas pessoas em motocicletas em disseram que havia ocorrido um acidente ali nas proximidades, mas, dado ao trabalho que estava desempenhando de asseiro não fora até o local do acidente ficando sabendo bem depois, quem eram os envolvidos no acidente, em especial a pessoa do recorrido, que frequentava semanalmente o imóvel do recorrente, haja vista que o pai do recorrido desta lide, morava de favor numa casa localizada no sítio do recorrente. Ante ao fato de ter passado uma viatura da polícia militar e uma unidade de ambulância do Município em frente ao imóvel do recorrente, este fora até o local do acidente onde pode constatar do que se tratava e quem eram as pessoas envolvidas no acidente, ficando o recorrente no local até o socorro ser prestado ao recorrido e demais envolvidos no acidente, tendo auxiliado a esposa do recorrido levando-a até a sua residência para buscar uma troca de roupas, tudo em cordialidade, pois, o genitor do recorrido residia no imóvel do recorrente, de favor, frisa-se”.

Afirma que “(...) Não obstante ao constante do boletim de ocorrências acostado aos autos pelo recorrido, tem-se que não fora a pessoa do recorrente e tão pouco de seu único funcionário, o Sr. Silvério Conceição da Silva, quem promoveu o ateamento de fogo no mato do corredor da rodovia MT 175 que liga Araputanga-MT à Reserva do CabaçalMT, pois, nunca colocou fogo em sua propriedade e o fato de que o fogo fora ateado no corredor em frente à propriedade do Sr. José Edmundo Campos “Zé Laurindo” e não em frente ao imóvel do requerido, conforme faz prova pela declaração com firma reconhecida em anexo, prestada pelo funcionário do recorrente”; que o Boletim de Ocorrência possui veracidade relativa e não absoluta.

Destaca que o recorrido conseguiu demonstrar o resultado, esquecendo-se, no entanto, de comprova o ato ilícito supostamente praticado pelo recorrente, de modo que não há dever de reparar à luz dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Pede “(...) O recebimento e procedência das presentes razões recursais, PARA O FIM DE REFORMAR A SENTENÇA DE PISO E JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PLEITO VESTIBULAR REPARATÓRIO, uma vez que não foi o recorrente ou seu funcionário quem deram causa ao acidente de trânsito objeto da lide, pelos fatos e fundamentos expostos no presente recurso, por ser de direito e justiça ao caso em concreto; 02- Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda que o recorrente deu causa ao acidente em questão, que esta Corte Superior reconheça a obrigatoriedade de abatimento do valor recebido de benefício previdenciário pelo recorrido no valor da pensão mensal a ser pago pelo recorrente, bem como consequentemente reconheça a inexistência de diferença de valores a serem recebidos pelo recorrido a título de pensão mensal, pelos fatos e fundamentos mencionados anteriormente (...)”. “Ainda de modo alternativo, caso Vossa Excelência ainda entenda devido diferenças de valores a serem arcados pelo recorrente a título de pensão mensal, que o seja determinado por esta Corte Superior o seu pagamento de modo mensal e não em parcela única, tendo em vista dificuldade financeira vivida pelo recorrente, na qual é pequeno produtor e teve que pegar dinheiro emprestados com familiares e amigos próximos para quitar as custas processuais do presente recurso”. Por fim, requer que “(...) Seja o recorrido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 20% sobre o valor da causa”.

Por sua vez, JESUS MACHADO DA PENHA interpõe apelação cível, buscando a reforma da sentença, para o fim de CONDENAR a parte Requerente ao pagamento de dano estético, alegando a sua configuração, com base em quesitos respondidos por perito perante o INSS; e também para majorar o valor fixado a título de dano moral, destacando que “(...) o valor fixado é irrisório ante todo o infortúnio vivido pelo recorrente, que foi submetido a penoso tratamento médico e longo período de convalescença, sendo desnecessário maiores comentários sobre o abalo que tais situações produzem no indivíduo moral”.

JESUS MACHADO DA PENHA ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

ESPÓLIO DE LUCAS ALCÂNTARA DE CARVALHO não apresentou contrarrazões, apesar de intimado para tal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto destes apelos consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que, nos autos da
Ação de indenização por ato ilícito (dano material, moral e estético) causado em acidente de trânsito n. 0002003-06.2015.8.11.0038 Código 64374
, ajuizada por
JESUS MACHADO PENHA
em face
de LUCAS ANCANTARA DE CARVALHO – que depois passou a figurar como ESPÓLIO DE LUCAS ANCÂNTAR DE CARVALHO
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
condenar a parte requerente: I)
ao pagamento de pensão mensal em favor da parte requerente no valor da renda que auferia à época do acidente, a partir da data do acidente, até completar 65 anos de idade ou falecer, o que sobrevier primeiro; a) a pensão mensal deverá ser paga pela parte requerida com inclusão em folha de pagamento; b) o montante já devido desde a data do acidente até o efetivo pensionamento deverá ser pago pela parte requerida em parcela única, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente, nos termos do artigo 398 do CC/2022 e Súmula 54 do STJ, e correção monetára a partir do vencimento de cada prestação;
III)
ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de dano extrapatrimonial (moral), com
juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (RE 870942 – STF) a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. E, ainda,

CONDENOU
a parte requerida ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, este no importe de 10% sobre o valor da condenação.

- Recurso interposto pelo ESPÓLIO DE LUCAS ALCÂNTARA DE CARVALHO.

A tese recursal escora-se na alegação de ausência de prática de ato ilícito, nem pelo Requerido, LUCAS ALCÂNTARA DE CARVALHO, nem por seu único funcionário, em relação ao sinistro (acidente de trânsito), que acometeu o Recorrido.

Diz que o Boletim de Ocorrência possui presunção de veracidade relativa e não absoluta, e ainda assevera que, caso seja reconhecido que tenho o recorrente dado causa ao acidente em questão, que se reconheça a obrigatoriedade do abatimento do valor recebido de benefício previdenciário pelo recorrido no valor da pensão mensal, bem como, consequentemente, se reconheça a inexistência de diferença de valores a serem recebidos pelo recorrido a título de pensão mensal. E, por fim,
“Ainda de modo alternativo, caso Vossa Excelência ainda entenda devido diferenças de valores a serem arcados pelo recorrente a título de pensão mensal, que o seja determinado por esta Corte Superior o seu pagamento de modo mensal e não em parcela única, tendo em vista dificuldade financeira vivida pelo recorrente, na qual é pequeno produtor e teve que pegar dinheiro emprestados com familiares e amigos próximos para quitar as custas processuais do presente recurso”.

Pois bem.

Apesar de se reconhecer que o Boletim de Ocorrência possua presunção de veracidade relativa, convém salientar que se trata de responsabilidade civil subjetiva, em que se deve observar a presença dos requisitos: culpa, nexo causal e dano.

As provas testemunhais apontam a responsabilidade do recorrente, e não apenas o Boletim de Ocorrência. No caso, existe complementação das provas que demonstram que o funcionário do recorrente acarretou o acidente de trânsito.

Tal situação ficou clara na sentença:

“(...) D
iante da lei civil, a reparação de um dano tem por pressuposto a prática de um ato ilícito, sendo certo que tal ato tem o condão de gerar, para o seu autor, a obrigação de ressarcir eventual prejuízo ocasionado a terceiros inocentes, aplicando-se, assim, o princípio geral de Direito de que ninguém deve causar lesão a outrem.

Porém, para que se possa falar em responsabilidade civil, exige-se a coexistência de três elementos, quais sejam: a culpa (lato sensu), o nexo causal e, por fim, o dano.

No caso concreto, o nexo de causalidade é demonstrado pelas declarações da Polícia Militar contidas no Boletim de Ocorrência e, sobretudo, pela oitiva testemunhal. Vejamos:

A primeira testemunha,
Sebastião Barbosa da Silva Filho
, declarou em Juízo que:

“[...]

Estava em trânsito sentido Araputanga; avistou um senhor ateando fogo – utilizava uma borracha que molhava com algo em uma lata; mais à frente, presenciou o acidente na frente do imóvel do requerido; indicou que o acidente envolveu motocicletas de um caminhão leiteiro; na percepção dele, o acidente teve contribuição da fumaça por ausência de visibilidade [...].”

A segunda testemunha,
Ronicley dosa Santos Queiroz
, declarou em Juízo que:

“[...]

Estava em trânsito sentido Araputanga; avistou o acidente; presenciou um senhor (pessoa de idade avançada) com um litro na mão e algo semelhante a um pneu de bicicleta – borracha; esse senhor ateou fogo do lado direito da pista; as chamas estavam altas que “jogaram” ele para o acostamento; indicou que 3 motocicletas se envolveram no acidente, além de um caminhão leiteiro; na percepção dele, o acidente teve contribuição da fumaça por ausência de visibilidade; presenciou o requerido orientando o senhor para se afastar do local – “some daqui” e o senhor não foi mais visto por ele no local; afirmou que o senhor ateou fogo no local – pessoa idosa, morena, estatura baixa e com chapéu de palha [...].”

A terceira testemunha,
José Ferreira Rocha
, declarou em Juízo que:

“[...]

não presenciou o acidente automobilístico; mora na proximidade do imóvel do requerido; não presenciou o início do incêndio/queimada; não soube dizer o foco inicial [...]”.

A quarta testemunha,
Silvério Conceição da Silva
, declarou em Juízo que:

“[...] à época dos fatos, prestava serviços ao requerido; negou ter ateado fogo no imóvel, margens ou proximidades da pista; no momento, estava desempenhando outros afazeres; avistou a fumaça de longe; não foi comunicado por terceiros acerca do incêndio [...]”.

A informante,
Guaraciaba Marques Ribeiro
, declarou em Juízo que:

“[...] trabalhava para o requerido à época dos fatos; reside na proximidade do local dos fatos; presenciou o Guiorácio orientar o funcionário a atear fogo na propriedade; as labaredas estavam altas ao ponto de atravessar a via; presenciou o requerido orientando o senhor para se afastar do local [...].”

Apesar da negativa da parte requerida, as declarações dos transeuntes que presenciaram os fatos se revelam uníssonas com a narrativa autoral e demonstram a dinâmica do acidente, com indicação do dano e nexo de causalidade”.

Portanto, está demonstrado que o recorrente deve ser responsabilizado pelo ilícito.

Quanto ao pleito de abatimento do valor recebido de benefício previdenciário pelo recorrido no valor da pensão mensal, considero-o descabido, eis que a pensão conferida por ato ilícito não se confunde com a que é paga pela Previdência Social.

A esse respeito, “mutatis mutandis”, pois o caso não acarretou óbito da vítima:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VÍTIMA FATAL - VIÚVA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA - PENSIONAMENTO MENSAL - MANUTENÇÃO - RECEBIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA E NOVAS NÚPCIAS - NÃO INFLUÊNCIA - ABATIMENTO DOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS - CABIMENTO - EXPECTATIVA DE VIDA - OBSERVÂNCIA DAS PUBLICAÇÕES DO IBGE - RETIFICAÇÃO - DIREITO DE ACRESCER - POSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LIMITADA AOS TERMOS CONTRATADOS - CONSECTÁRIOS LEGAIS DE ATUALIZAÇÃO - FIXAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUANTUM DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - BASE DE INCIDÊNCIA - RETIFICAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Segundo a jurisprudência dominante do STJ, o falecimento decorrente de ato ilícito enseja o direito do cônjuge supérstite ao recebimento de pensão mensal, pois a dependência econômica neste caso é presumida, devendo a prestação corresponder a 2/3 (dois terços) da remuneração auferida pela vítima ou, na ausência de comprovação da renda, sobre o valor do salário mínimo.

2. Considerando que o pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por terem origem diversa, o recebimento de valores a título de benefício previdenciário não enseja a redução do pensionamento mensal.

3. O termo final da obrigação é a data em que o de cujus completaria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro ao tempo do óbito, segundo apurado pelo IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de pensão concedida em razão da prática de ato ilícito, na hipótese de cessação do direito ao recebimento da pensão para um dos beneficiários, é reconhecido o direito de acréscimo de sua cota-parte, proporcionalmente, em favor do outro.

5. Configura dano moral indenizável a privação súbita e trágica da convivência com o familiar, no caso, a esposa e genitora dos autores, em razão de acidente de trânsito, devendo o Julgador fixar o montante considerando as circunstâncias do caso concreto, segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a compensar a dor sofrida, sem constituir fonte de enriquecimento indevido.

6. Sobre as parcelas vincendas devem incidir juros de mora mês a mês e correção monetária, a partir do vencimento de cada parcela inadimplida.
7. A Taxa Selic é composta de juros e correção monetária, não se prestando à atualização dos débitos judiciais, sendo aplicável apenas nas hipóteses previstas em lei.

8. Os juros moratórios passam a incidir sobre o capital segurado somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória, na hipótese da seguradora deixar de satisfazer a obrigação.

9. Dispõe o artigo 85, §9º do CPC que "Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.".
10. Primeiro e terceiro recursos parcialmente providos. Segundo recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.231847-1/002, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2023, publicação da súmula em 15/09/2023)”.
(destaquei
)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE VEÍCULO. MORTE PEDESTRE. PENSÃO. ABATIMENTO INSS. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR. ARBITRAMENTO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. SÚMULA 312 DO STJ. PENSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DPVAT. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. O termo a quo do lapso prescribente não é o momento do sinistro, mas o instante em que se torna exeqüível a obrigação. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar que provoque novo e igual atentado. Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessário a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado. A obrigação imputada à parte contrária resulta de prática de ato ilícito, pelo que os juros de mora e correção monetária devem incidir a partir de tal evento (art. 926 CC/1916 - art. 398 do CC/2002), ou seja, a partir da data do sinistro quanto ao valor devido a título de pensão. O DPVAT somente deve ser abatido do montante da indenização se o autor buscar reparação pelos danos materiais emergentes, despesas imediatas em razão do falecimento das vítimas, e se restar devidamente demonstrado seu pagamento, não podendo tal valor ser abatido nos lucros cessantes. Se o beneficiário de assistência for vencedor na causa, os honorários do advogado deverão ser arbitrados pelo juiz até o máximo de 15% sobre o líquido apurado na execução da sentença. Ao denunciado da lide, que, aceitando-a, põe-se ao lado do denunciante na contestação do direito perseguido pelo seu adversário, não se justifica seja condenado na verba advocatícia pertinente à lide secundária. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.03.138479-5/001, Relator(a): Des.(a) José Affonso da Costa Côrtes , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2008, publicação da súmula em 25/11/2008)”.

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CHOQUE FRONTAL – MORTE – PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA – REJEIÇÃO – MÉRITO – VALIDADE DO LAUDO ELABORADO PELO PERITO DO JUÍZO – PRINCÍPIO DA PERSUAÇÃO RACIONAL – ART. 479 DO CPC/15 – PARECER TÉCNICO – RESPONSABILIDE CONFIGURADA DA REQUERIDA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO COMPROVAÇÃO – INVASÃO DA REQUERIDA NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO – RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E PROPORCIONAL – PENSÃO MENSAL À VIÚVA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO – VINCULAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO – POSSIBILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RENDA MENSAL –
CUMULAÇÃO DA PENSÃO DO INSS COM A PENSÃO INDENIZATÓRIA CIVIL – POSSIBILIDADE
– ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA– PENSÃO MENSAL POR MORTE - PRETENDIDO PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – INCIDÊNCIA SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS – ART. 85, § 9º, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de suspeição da testemunha, visto que além do depoimento da citada testemunha não ter sido utilizado pelo Magistrado para o julgamento da causa, não restou comprovado seu interesse.

Pelo princípio da persuasão racional, o juiz apreciará a prova pericial, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito (art. 479 do CPC/15).

No caso, o juízo a quo indicou os motivos que o levaram a deixar de considerar a conclusão do Laudo Pericial, apoiando-se nos elementos apresentados no Parecer Técnico para considerar a culpa do requerido pelo acidente narrado na inicial.

Restou comprovado pelas circunstancias do fato e prova produzidas a culpa da requerida no acidente de trânsito, posto que o Parecer Técnico, muito embora seja unilateral (produzido pelo assistente técnico dos autores), apresentou suporte fático consistente e não foi impugnado pela requerida. Portanto, é de se concluir que quem deu causa à colisão entre os veículos foi o condutor do veículo da parte requerida, que ao não observar a curva, adentrou a pista contrária e atingiu o veículo da parte autora, causando a morte de seu condutor.

No caso, sequer poderia se falar em culpa exclusiva da vítima, especialmente porque como se depreende da prova documental, o requerido, ao não observar a curva, adentrou pela contramão de direção, sendo esta a única causa do acidente de trânsito.

Diante do reconhecimento da culpa exclusiva do condutor do veículo de propriedade da requerida, constatada sua

responsabilidade na reparação pelos danos materiais e morais.

Os danos materiais restaram comprovados, portanto, impõe-se manter a obrigação de restituição, tal como fixado na sentença.

Consoante entendimento jurisprudencial unânime, a pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima, e, na falta de comprovação desta, a pensão será arbitrada em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo.

É possível a cumulação da pensão por morte do INSS com a pensão civil indenizatória, uma vez que possuem fundamentos jurídicos distintos.

Conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo da prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (in re ipsa).

De se manter a verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor,

mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelos ofendidos (esposa e quatro filhos).

No que tange à alegação de culpa concorrente, ao abatimento do seguro DPVAT e da justiça gratuita, tais pedidos não merecem ser conhecido, porque não sustentado em primeiro grau de jurisdição, configurando inovação recursal, com a sua análise importando em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O pagamento da indenização em parcela única, previsto no parágrafo único do art. 950 do Código Civil, se refere à hipótese de incapacidade permanente da vitima, sendo, portanto, inaplicável no caso de pensão mensal por morte.

Consoante determina a regra do art. 85, § 9º, do CPC/15, na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas. No caso, o percentual arbitrado deve ser fixado sobre o valor das prestações vencidas, mais doze prestações vincendas, somados ao quantum aribitrado a título de danos morais.-

(N.U 0003893-93.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)”
(destaquei)

Desse modo, consideram-se insubsistentes os pedidos subsidiários, destacando-se a viabilidade de arbitramento de pagamento em parcela única, eis que há previsão para tal rubrica no artigo 950, parágrafo único, do CPC, para a hipótese de incapacidade permanente da vítima, conforme exposto na jurisprudência já colacionada acima.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Recurso interposto por JESUS MACHADO PENHA.

Melhor sorte não socorre a este apelo.

Busca-se também a condenação da parte Requerida ao pagamento de dano estético.

Pois bem. Malgrado as alegações de que o acidente acarretou dano estético, configurado em “alterações significativas e duradouras na aparência e harmonia da pessoa, tais como cicatrizes e deformidades”, com base em resposta de perito a quesito formulado, não há como desqualificar a sentença, eis que não há comprovação de ocorrência de dano estético que produza ou exteriorize situação vexatória e/ou desfigure a sua aparência.

A esse respeito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INÉPCIA DA INICIAL - PRELIMINAR REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO DE PEDESTRE - CULPA DA PARTE RÉ - DEMONSTRAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - DANOS ESTÉTICOS - NÃO COMPROVAÇÃO. Os danos materiais e estéticos não precisam ser demonstrados com a petição inicial, podendo ser aferidos no curso do processo por meio de provas, notadamente pericial. Estando o veículo parado em um entroncamento entre duas vias, o condutor somente poderá colocá-lo em movimento após se certificar que não há pedestres em travessia. Os ferimentos sofridos pela autora em decorrência do acidente narrado nos autos, associados à angústia, temor, aflição e sentimentos similares causados pelo referido acidente, suplantam os meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Constitui dano estético a deformidade física que modifique de forma permanente a aparência externa do corpo do ofendido, acarretando-lhe sentimento de constrangimento ou de humilhação, a ser compensada como vertente dos danos morais. Não tendo a autora comprovado os alegados danos estéticos, de rigor a improcedência desse seu pedido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.313071-6/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2019, publicação da súmula em 23/08/2019)”.

E, por fim, quanto ao valor fixado a título de dano moral, considero-o satisfatório, pois não acarreta enriquecimento indevido àquele que recebe, nem se considera excessivo para o condenado, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o critério pedagógico da condenação.

Diante do exposto, também
NEGO PROVIMENTO
a este recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024